Tribunal: TJSP
Processo: 1500650-09.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500650-09.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante MATHEUS ANDRADE MAZUCHI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-09.2019.8.26.0583
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500650-09.2019.8.26.0583.00000.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Antonio Roberto Sylla.
Comarca: Presidente Prudente-SP.
Apelante: Matheus Andrade Mazuchi.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 46.185.
APELAÇÃO

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES

PRELIMINAR

POSSIBILIDADE
DE
FLAGRANTE
POSTERGADO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O
RÉU PRECEDENTES DO C. STJ - MÉRITO -
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS RÉU NÃO FAZ JUS AO
RECONHECIMENTO
DO
PRIVILÉGIO

PRELIMINAR
REJEITADA
E
APELO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por Matheus Andrade
Mazuchi contra a r. decisão monocrática de fls. 231/249, que julgou
procedente a ação penal e condenou-o como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa
negado o direito de recorrer em liberdade.
Pede a defesa, preliminarmente, o pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-09.2019.8.26.0583
3
de nulidade processual, sob o fundamento de que foi considerada prova
ilícita, por entender que, no presente caso, não era possível a postergação do
flagrante sem a autorização judicial, nos termos do art. 53, II, da Lei
11.343/06 (fls. 295/308).
Quanto ao mérito, pugna, em suma, pela absolvição,
sob o fundamento da insuficiência probatória.
Pede, subsidiariamente, a desclassificação da
imputação inicial para o crime previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, ou, caso
mantida a condenação pelo crime de tráfico, a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, a
substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos e a fixação do
regime prisional aberto.
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
311/317),
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (fls.
332/343).
É, em síntese, o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Insta consignar, de início, que, a teor do art. 563, do
Cód. de Proc. Penal, o pronunciamento de nulidade tem como pressuposto a
demonstração de prejuízo para a parte, o que não se demonstrou no caso em
tela.
A ausência de prévia autorização judicial para a
realização do flagrante postergado, por si, não tem o condão de tornar a
prisão ilegal ou a ensejar o reconhecimento da nulidade dos elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-09.2019.8.26.0583
4
informação obtidos durante a diligência.
A necessidade de prévia autorização judicial,
prevista no art. 53, da Lei 11.343/06, tem como escopo a proteção das
autoridades policias e seus agentes, por ser a hipótese de flagrante postergado
uma flexibilização da obrigatoriedade da atuação imediata da polícia diante
da identificação da atividade criminosa.
Importa citar, nesse sentido, o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“5. Embora o art. 53, I, da Lei n. 11.343/2006 permita
o procedimento
investigatório
relativo
à
ação
controlada, mediante autorização judicial e após ouvido
o Ministério Público, certo é que essa previsão visa a
proteger o próprio trabalho investigativo, afastando
eventual
crime
de
prevaricação
ou
infração
administrativa por parte do agente policial que aguarda,
observa e monitora a atuação dos suspeitos e não
realiza
a
prisão
em
flagrante
assim que toma
conhecimento acerca da ocorrência do delito.
6. Ainda que, no caso, não tenha havido prévia
autorização judicial para a ação controlada, não há
como reputar ilegal a prisão em flagrante dos
recorrentes, tampouco como considerar nulas as
provas obtidas por meio da intervenção policial. Isso
porque a prisão em flagrante dos acusados não decorreu
de um conjunto de circunstâncias preparadas de forma
insidiosa, porquanto ausente, por parte dos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante, prática tendente a
preparar o ambiente de modo a induzir os réus à
prática delitiva. Pelo contrário, por ocasião da custódia,
o crime a eles imputado já havia se consumado e, pelo
caráter permanente do delito, protraiu-se no tempo até o
flagrante.” (REsp 1.655.072/MT, j. 12/12/2017)
De qualquer forma, eventuais irregularidades da fase
extrajudicial da persecução penal, quando ainda não se estabeleceu a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-09.2019.8.26.0583
5
jurídica processual, não contaminam o processo.
No mais, a matéria preliminar confunde-se com o
mérito e com este será analisada.
Quanto ao mérito, o apelo não procede.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que o
acusado, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, em 15 de julho
de 2019, foi surpreendido, por policiais civis, na posse ilegal de 1 (uma)
porção de maconha (Cannabis Sativa L.), com peso líquido de 1,55 gramas, e
de 3 (três) pedras de crack (composto à base de cocaína), num total líquido de
0,63 gramas, substâncias entorpecentes cuja variedade, forma de
acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicam a destinação ao
comércio clandestino de drogas.
Policiais
civis,
em
diligência
orientada
por
denúncias anônimas, observaram movimentação indicativa da prática do
tráfico de drogas em frente à residência do réu.
Após alguns dias de observação, os policiais
abordaram a testemunha Nicolas Alexandre da Silva, amigo do réu, no
momento em que ingressava na casa do acusado.
Na residência do recorrente, também estava seu
irmão, Gabriel Lucas Andrade.
Houve, então, a apreensão dos entorpecentes. No
quarto do acusado, foram apreendidas as 3 pedras de crack e, dentro do
congelador, mais uma porção de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-09.2019.8.26.0583
6
Nicolas Alexandre da Silva e Gabriel Lucas
Andrade noticiaram aos policiais que os entorpecentes apreendidos no local
pertenciam ao recorrente e destinavam-se ao comércio clandestino de drogas.
O recorrente, instantes depois, chegou ao local,
oportunidade em que foi preso em flagrante.
No local, também houve a apreensão de uma tesoura
com resquícios de substância entorpecente, uma sacola plástica de cor branca
com recorte circular, possivelmente utilizada na embalagem das drogas e da
quantia em dinheiro de R$ 20,00 (vinte reais), proveniente do comércio
clandestino de drogas.
Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da
acusação, constituída pelos testemunhos dos policiais civis Cesar Naim de
Oliveira Wehbe e Márcio Henrique dos Santos Justino de Oliveira (fls. 3/4,
5/6, e 93/94/CD), bem como pelas delações da fase extrajudicial das
testemunhas Gabriel Lucas Andrade (fl. 7), irmão do réu, e Nicolas
Alexandre da Silva Penteado (fl. 10), amigo, ouvido apenas na fase
extrajudicial.
Quanto à credibilidade dos testemunhos dos
policiais, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem depoimento,
sob compromisso, sobre seus atos de ofício e nada há de concreto nos autos a
indicar a existência de qualquer espécie de motivação, para, indevidamente,
prejudicar o acusado.
Quanto à versão exculpatória apresentada pelo
acusado ao longo da persecução penal, no sentido de que os entorpecentes
destinavam-se a seu próprio consumo, porque afastada, com segurança, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-09.2019.8.26.0583
7
prova oral da acusação, não merece acolhimento (fls. 12 e 93/94-CD).
É certo que o irmão do acusado, a testemunha
Gabriel Lucas Andrade, ao ser ouvido em juízo, alterou a versão inicialmente
apresentada e alegou que os entorpecentes apreendidos, embora pertencessem
ao réu, era destinados a consumo próprio (fl. 201/CD).
No entanto, como bem considerado em primeiro
grau de jurisdição, os policiais militares, ao longo da persecução penal,
revelaram ter visualizado o ora recorrente em movimentação típica da
traficância, inclusive na posse de entorpecentes, bem como narraram que o
irmão do réu e o amigo lhes contaram que o acusado estava traficando, por
estar desempregado e passando por dificuldades.
No âmbito da materialidade delitiva, a prova é
complementada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 21/22), auto de
constatação de substância entorpecente (fls. 32/34) e pelos laudos de exame
químico-toxicológicos (fls. 32/34 e 35/37).
Como se vê, a solução condenatória, nos moldes em
que operada em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.
No que se refere à dosimetria das penas aplicadas, a
r. decisão recorrida não merece reparo.
As penas-base foram fixadas nos mínimos legais,
razão pela qual a menoridade relativa do recorrente não importa em efeitos na
dosimetria penal (Súmula 231, C. STJ).
O acusado, embora primário, não faz jus à redução
das penas com fundamento no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-09.2019.8.26.0583
8
menoridade, sofreu condenações pela prática de atos infracionais, inclusive
por equiparados ao crime tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 41/43).
As circunstâncias do presente caso revelam,
portanto, razoável envolvimento do réu com a criminalidade ligada ao tráfico
ilícito de entorpecentes.
Esta conclusão encontra suporte no art. 239, do Cód.
de Proc. Penal, que trata da prova indireta, qual seja, a indiciária, cujo valor,
no âmbito do sistema do livre convencimento motivado, é o mesmo da direta,
em conformidade com o que expressamente é assinalado na exposição de
motivos do estatuto adjetivo penal.
Importa anotar, ainda, que os indícios a serem
considerados são apenas os veementes, como ocorre no caso em tela.
Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, em vista do quantum da pena imposta,
bem como das circunstâncias do caso concreto, que indicam sua insuficiência
para promover a prevenção penal.
Pelos
mesmos
motivos
já
analisados,
deve
prevalecer o regime prisional fechado como inicial para o cumprimento da
pena privativa de liberdade.
Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria
preliminar e, quanto ao mérito, nega provimento ao apelo.
NUEVO CAMPOS
Relator